Tribunal: TJPA
Processo: 0808866-65.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808866-65.2021.8.14.0000

PACIENTE: EDIELSON MARTINS BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE OURÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – ART. 217-A, DO CP.
1)

ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA
– NÃO CONHECIMENTO. A alegação de negativa de autoria delitiva é questão que demanda revolvimento e análise do conjunto fático-probatório dos autos principais, o que não se coaduna com a via estreita do presente
mandamus
. Não conhecimento.
2)
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA - NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, BEM COMO A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. Estupro praticado, em tese, contra vítima de 12 (doze) anos de idade, mediante a prática de diversas conjunções carnais, resultando na gravidez da ofendida, sobrinha-neta do paciente, sendo que além disso, o coacto empreendeu fuga tão logo os fatos vieram à tona, havendo necessidade de se acautelar o meio social e a aplicação da lei penal, evidenciada pelas circunstâncias fáticas delineadas na hipótese e pela tentativa do paciente se furtar da eventual responsabilização criminal, conforme destacou o juízo
a quo
no

decisum
que decretou, bem como no que manteve a medida extrema.
Imprescindibilidade da segregação cautelar lastreada em dados concretos existentes nos autos.
3)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE,

BEM COMO À SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES DIVERSAS.
Requisitos subjetivos favoráveis, ainda que comprovados, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
bem como à substituição da medida extrema por cautelares diversas,

pois estão presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional
.
5
)

WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA, DENEGADO.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade,
em conhecer em parte a ordem impetrada, e nesta, denegá-la
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

49ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezesseis dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 16 de setembro de 2021.

Desa
.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Thiago Sene de Campos em favor de EDIELSON MARTINS BARBOSA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c arts. 647 e 648, inc. I, ambos do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ourém

Narra o impetrante, que o paciente se encontra preso desde 05 de agosto de 2021, por força de prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A, do CPB, aduzindo não ter o aludido paciente incorrido na conduta típica a ele imposta, tendo em vista a inexistência de elemento capaz de atestar a autoria delitiva a ele imputada.

Alega, por fim, estar o coacto sofrendo constrangimento ilegal por ausência de requisitos da prisão preventiva, a qual foi mantida pelo juiz
a quo
, em virtude do referido paciente possuir condições pessoais favoráveis, razão pela qual requer a concessão do
writ.

Vieram-me os autos por distribuição; todavia, tendo em vista o meu afastamento em virtude de férias, foram redistribuídos ao Des. Rômulo Nunes, que denegou a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou às fls. 59/60.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ.

Voltaram-me os autos conclusos para decisão.

É o relatório.

VOTO

Alega o impetrante estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal em virtude de se encontrar preso preventivamente, tendo em vista a ausência dos requisitos autorizadores do decreto preventivo, o qual foi mantido pelo juízo de origem, aduzindo ainda não ter o aludido paciente incorrido na conduta típica a ele imposta, sendo possuidor de condições pessoais favoráveis.

Inicialmente, quanto ao argumento de negativa de autoria, sabe-se que o
mandamus,
por se tratar de via cognitiva, não admite o revolvimento do conjunto fático probatório, razão pela qual tal alegação não merece ser conhecida na hipótese, devendo ser melhor apurada em momento oportuno para tanto, a quando da instrução processual.

In casu,
vê-se que o magistrado de primeiro grau fundamentou a decisão que decretou a prisão preventiva, mediante representação da autoridade policial, bem como a que manteve a medida extrema, ante a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal
,
pois o crime foi praticado, em tese, contra uma infante de 12 (doze) anos de idade, mediante a prática de diversas conjunções carnais, resultando na gravidez da ofendida, sobrinha-neta do paciente, sendo que além disso, o mesmo empreendeu fuga tão logo os fatos vieram à tona, evidenciando-se, portanto, a imprescindibilidade da medida extrema, evidenciada pelas circunstâncias fáticas delineadas na hipótese e pela tentativa do paciente se furtar da eventual responsabilização criminal, conforme destacou o juízo
a quo
nos referidos
decisuns.

Por fim, ressalta-se que, condições pessoais favoráveis, são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do paciente, tampouco
a sua

substituição por outras medidas elencadas no art. 319, do CPP, posto que evidente a necessidade da medida extrema, restando presentes os seus requisitos autorizadores, previstos no art. 312, do CPB. Assim, as outras medidas diversas da prisão são insatisfatórias e inadequadas no caso concreto.

Por todo o exposto,
conheço em parte a ordem impetrada, e nesta, a denego.

É como voto.

Belém/PA, 16 de setembro de 2021.

Desa
.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 21/09/2021